Tribunal: TJES
Processo: 5005112-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005112-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO DE LICITANTE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL E INIDONEIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado por empresa participante de certame licitatório, insurgindo-se contra ato administrativo que manteve a habilitação da empresa vencedora do Pregão Eletrônico nº 076/2024, destinado ao registro de preços para locação de banheiros químicos, sob alegação de apresentação de documento ambiental supostamente falsificado e de inaptidão técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de mandado de segurança, reconhecer a nulidade de ato administrativo de habilitação de licitante com base em alegação de falsidade documental dependente de prova pericial; e (ii) estabelecer se a documentação aceita pela Administração Pública, após diligência prevista na Lei nº 14.133/2021, afasta, de plano, a configuração de direito líquido e certo da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória para esclarecimento de fatos controvertidos.

A imputação de falsidade documental e de irregularidade em assinatura eletrônica demanda prova pericial técnica especializada, incompatível com o rito célere e documental do writ.

A ata notarial apresentada possui presunção relativa de veracidade e não substitui a perícia necessária à verificação da autenticidade de documentos digitais.

A Administração Pública atua no exercício do poder-dever de autotutela e pode realizar diligências para complementação e verificação documental, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que não pode ser afastada por prova unilateral e inconclusiva apresentada pela parte interessada.

A desclassificação de licitante vencedora constitui medida excepcional, condicionada à comprovação inequívoca de ilegalidade, o que não se evidencia de plano nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento do mandado de segurança quando a controvérsia envolve matéria fática dependente de instrução probatória aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança é via inadequada para apuração de alegada falsidade documental quando a controvérsia exige dilação probatória e realização de perícia técnica.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova cabal e pré-constituída da ilegalidade.

A diligência administrativa prevista na Lei nº 14.133/2021 legitima a aceitação de documentos pela Administração, ausente demonstração inequívoca de fraude.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.133/2021, art. 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.707.996/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.12.2022, DJe 15.12.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005847-59.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do agravo interno interposto e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005112-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SERRA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
contra
decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos do mandado de segurança impetrado em razão de ato dito coator, atribuído ao Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer (SETUR) daquela municipalidade, que, após análise inicial dos autos, indeferiu o pedido liminar
.

Em suas razões (ID 13013572), relata que a empresa PIC-BUM Indústria, Comércio e Serviços Ltda. sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico nº 076/2024 (SETUR), destinado ao registro de preços para locação de banheiros.

Narra que a referida licitante fora inicialmente desclassificada por descumprir exigência editalícia relativa à comprovação de tratamento de efluentes, apresentando apenas carta de anuência em vez de licença de operação vigente.

Sustenta que, após o indeferimento de recurso administrativo, a agravada interpôs recurso hierárquico afirmando que o ente responsável pelo descarte não firmava contratos, o que motivou diligência da pregoeira.

Aduz que tal diligência fez 'surgir' um contrato com aceite retroativo a 10/05/2024, cuja assinatura eletrônica, contudo, não é reconhecida por validadores oficiais.

Reforça a tese de fraude mediante ata notarial que constatou ser a assinatura digital um mero
printscreen
, incapaz de validar a autenticidade do documento.

Por fim, defende a incapacidade técnica da empresa vencedora por insuficiência quantitativa nos atestados apresentados e aponta violação aos princípios da moralidade e probidade administrativa, requerendo a reforma da decisão para inabilitar a agravada.

Contrarrazões de id.
14532979 pelo desprovimento do recurso
.

Intimada a agravante para manifestar-se acerca da perda de interesse processual e inadequação da via eleita (id. 16237375), pugnou pela rejeição das preliminares (id. 16488011)
.

Pois bem.

Ab initio
, analiso a admissibilidade do Agravo Interno (ID 17725297) interposto por PIC-BUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Compulsando os autos, verifico a ocorrência de vício insanável relativo à tempestividade recursal.

Conforme certidão expedida pela Secretaria (ID 15658346), a juntada aos autos do mandado de intimação devidamente cumprido por Oficial de Justiça ocorreu em 29 de agosto de 2025
.

Nos termos do art. 231, inciso II, do CPC, esta data constitui o termo inicial para a fluência do prazo recursal.

O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Agravo Interno, previsto no art.
1.021, § 2º do CPC, esgotou-se em meados de setembro de 2025
.
O recurso, contudo, somente foi protocolado em 12 de janeiro de 2026
, revelando-se manifestamente intempestivo.

Ressalto, no ponto, que o reconhecimento da inadmissibilidade apontada não configura violação ao princípio da não surpresa, pois
“a proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes
” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Lado outro, pontuo que, diante da inadmissibilidade verificada, resta prejudicada a análise da preliminar de nulidade por ausência de intimação para contrarrazões ao agravo interno, arguida pela GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
.

Prossigo, então, no exame do agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade do ato administrativo que considerou a empresa agravada habilitada no certame.

A agravante imputa à vencedora a apresentação de documento forjado ("Proposta Comercial" com a CTRVV) e questiona a veracidade do conteúdo dos atestados de capacidade técnica
.

De plano, registro que o mandado de segurança é via estreita que exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída
.
Não se admite, nesta seara, a dilação probatória
.

No que tange à alegação de falsidade documental ou invalidade da assinatura eletrônica constante na "Proposta Comercial nº 061/2024", a agravante acostou ata notarial indicando que a assinatura não foi reconhecida pelo validador do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação)
.

Contudo, a Administração Pública, no exercício do seu poder-dever de autotutela e valendo-se da prerrogativa de diligência prevista no art.
64 da Lei nº 14.133/2021, aceitou a documentação como válida para comprovar o vínculo entre a licitante e a empresa de tratamento de resíduos
.

A questão trazida pela agravante — de que a assinatura seria uma "montagem" ou "
printscreen
" e que o documento teria sido fabricado retroativamente — encerra imputação de gravidade ímpar, consubstanciada em suposta falsidade ideológica ou documental
.

Todavia, a via do mandado de segurança, e por consequência este agravo de instrumento, não comportam a instrução necessária para atestar, de forma inequívoca, a falsidade de um documento
.

A ata notarial, embora goze de fé pública quanto ao que o tabelião visualizou em um determinado momento, possui tão somente presunção de veracidade, não sendo, portanto, absoluta, podendo ser elidida por prova em contrário
.

Destaco que referida prova não substitui a perícia técnica especializada necessária para verificar a integridade do arquivo digital original, a cadeia de custódia da assinatura ou eventuais falhas momentâneas no validador utilizado
.

Não se pode, no meu entender, por meio de uma verificação unilateral, imputar a prática de fraude documental e afastar a presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor dos atos administrativos e dos documentos apresentados no certame, sem que tal conduta tenha sido objeto de apuração exauriente sob o crivo do contraditório
.

A alegação de fraude demanda prova pericial complexa, incompatível com o rito do
mandamus
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis,
é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EM
PA
TE FICTO ENTRE PARTICIPANTES. LC 123/2006. TRATAMENTO DIFERENCIADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO OU NÃO DA EMPRESA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓR
IA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2.
O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, sendo essa consubstanciada em prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado
. 3.
No presente caso, diante de fatos c
ontroversos, somente com a realização de perícia contábil é que se poderia saber qual o efetivo alcance econômico das receitas próprias da recorrente para assim confrontá-lo com os limites traçados na LC 123/2006 para daí admiti-la ou não como uma microempresa ou empresa de pequeno porte com direito de pre
ferência
. 4.
Diante da não comprovação de direitos plenamente verificáveis, em razão da necessidade de dilação probatória para o deslinde de questão controversa, imperiosa se mostra a reforma do acórdão recorrido e restabelecimento da sentença de primeiro grau por nítida inviabilidade da via eleita utilizada pela recorrida WELLPARK
. 5. Prejudicada a análise de violação aos demais dispositivos diante do conhecimento da preliminar de inadequação da via eleita. 6.Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1707996 PE 2015/0158240-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Como bem asseverado no corpo do citado julgado,
“A controvérsia sobre questão de conteúdo fático, atraindo a dilação probatória, infirma a existência do direito líquido e certo, pois este, na sistemática mandamental, é condição especial da ação e encerra uma noção puramente processual, vinculada à possibilidade de a suposta violação encontrar-se delimitada quando da propositura da demanda, em atenção mesmo ao fato de, no writ, serem as provas todas pré- constituídas.
”

Ressoa claro, portanto, que havendo
dúvida sobre a autenticidade documental, quando não flagrante
ictu oculi
, deve a questão ser dirimida nas vias ordinárias ou em processo administrativo sancionador próprio, e não na via estreita do
writ
.

Idêntico raciocínio se aplica à alegação de insuficiência quantitativa da qualificação técnica
.
A agravante sustenta que o atestado emitido pelo Município de Itapemirim (ID 13029590), embora mencione nominalmente a locação de 3.000 unidades de banheiro
, bem como 1.500 unidades adaptadas, não corresponderia à execução real do contrato
.

Fundamenta sua tese em dados extraídos do Portal da Transparência e registrados em ata notarial
, alegando que apenas 1.170 unidades teriam sido efetivamente entregues
.

Ocorre que o referido documento administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade
.

O conflito entre o quantitativo declarado formalmente pelo ente público (3.000 unidades comuns e 1.500 adaptadas)
e a fiscalização unilateral realizada pela recorrente
demanda, necessariamente, a produção de prova documental complementar, oitiva do ente emissor e, possivelmente, perícia contábil nos empenhos e ordens de fornecimento
.

Tal dilação probatória, voltada a desconstituir a fé pública de um atestado administrativo, refoge aos limites do mandado de segurança, onde o direito deve ser demonstrado de plano
.

Corroborando:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. CONTROLE JURISDICIONAL. FLAGRANTES ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que no julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso. Precedente deste Eg. TJES. 2.
O mandado de segurança tem como condição a prova pré-constituída dos fatos descritos na inicial, não comportando, de conseguinte, dilação probatória, do que se extrai ser imprescindível que o direito surja, de maneira indubitável, do cotejo dos fatos narrados e sua incidência sobre a regra jurídica que afirma violada. 3. Pela conjuntura dos autos não é possível constatar, de modo indene de dúvidas, que o equipamento purificador de água ofertado pela recorrida não atenda às especificações técnicas exigidas no edital de contratação, especialmente no que se refere aos seus Itens VII, VIII e IX, do Anexo II, daí a necessidade da realização da prova pericial técnica, o que não é admitido no rito do writ of mandamus. 4. O controle jurisdicional do mérito dos atos administrativos está adstrito a flagrantes ilegalidade e abusividade praticadas pelo Poder Público, o que não está evidenciado no caso em exame
. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto da relatora. Vitória/ES, 02 de setembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50058475920248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Em arremate, não bastasse tais fundamentos, esclareço que a desclassificação de uma licitante, mormente aquela que apresentou a proposta mais vantajosa ao erário e que, conforme consignado pela municipalidade ao informar o cumprimento da ordem liminar que determinou a suspensão do contrato (id. 72153041 dos autos de origem),
“atende integralmente aos requisitos técnicos exigidos no edital”
, revela-se como medida extrema que só deve ser adotada diante de prova cabal e inconteste da irregularidade, o que não se verifica de plano nos autos.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo Interno (ID 17725297) por manifesta intempestividade e, na sequência,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Revogo, de conseguinte, a decisão de id. 13243463.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)